Tribunal: CARF
Processo: 10880.952477/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952477/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.557 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita Federal
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2011
(01/01/2010 a 31/12/2010). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
15735.17161.200111.1.3.02-7640.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 01/08/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 41), cuja decisão não
homologou os débitos declarados. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 904.274,42.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952477/2012-18
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952477/2012-18

Em 27 de junho de 2018, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, por entender que o crédito
relativo à retenção na fonte só poderia ser comprovado mediante comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (fls. 1429):

Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o
comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos
dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999), transcrito a
seguir
(...)
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de cálculo
do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem compor a base
de cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.

Cientificada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls 1442/1467, no
qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) Nulidade do despacho decisório, uma vez que a fiscalização não fez a devida
investigação dos fatos o que representou preterição do direito do seu direito de
defesa;
b) efetivamente sofreu retenções na fonte de IRPJ no valor total de R$
895.321,21, conforme documentos juntados aos autos, não podendo ser
penalizada por eventuais descumprimentos de obrigações acessórias pelas
fontes pagadoras;
c) caso se entenda que as retenções não declaradas pelas fontes pagadoras em
suas respectivas obrigações acessórias não poderiam ser computadas para fins de
cálculo da IRPJ paga de forma antecipada, é necessário desconsiderar os
respectivos rendimentos do cálculo do lucro tributável
É o relatório.
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952477/2012-18

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.

1) PRELIMINAR – NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA;

Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade do despacho decisório, uma vez
que, em nenhum momento, foi intimada a prestar esclarecimentos a respeito da alegada
inexistência de parte das retenções de IRPJ que formaram o saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2010. Ao constatar a existência de inconsistências entre as informações
prestadas pelas fontes pagadoras em suas DIRFs e aquelas declaradas pela recorrente em suas
declarações fiscais (DIPJ e PER/DCOMP), a DRF/SP a fiscalização indeferiu indeferindo o
direito ao aproveitamento do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2010, com a
consequente cobrança dos valores constantes da declaração de compensação não-homologada.
Entende a Recorrente que tal procedimento acarretaria nulidade do despacho
decisório, uma vez que “a postura adotada pela DRF/SP contraria o art. 65 da Instrução
Normativa RFB n. 900, de 30.12.2008, vigente à época dos fatos, segundo o qual a autoridade
competente da RFB deve requerer documentos necessários ao reconhecimento do direito
creditório, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada a exatidão das informações prestada.”
Incorretas, nesse ponto, as alegações da Recorrente. Isso porque, diferentemente
do que alega, o artigo 65 da IN RFB no 900, de 31,12,2008 não estabelece o dever de realização
de diligência por parte da autoridade competente para decidir sobre a restituição, mas, apenas
que a autoridade poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos e realização de diligências. Confira-se:

“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração1 contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas”. (grifamos)

Verifica-se, assim, que a legislação confere à autoridade administrativa a livre
apreciação da prova não havendo, portanto, que se falar em nulidade.
Ademais, mesmo que houvesse elementos para o reconhecimento da nulidade da
hipótese dos autos essa deverá ser superada, uma vez que, conforme disposto no §3o do art. 59 do
Decreto 70.235/72 “quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952477/2012-18

aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

2) MÉRITO.

A analisar o saldo negativo de IRPJ pleiteado no PER/DCOMP transmitido pela
recorrente, a DRF/SP efetuou a comparação entre as retenções de IRPJ declaradas pela
recorrente e as retenções de IRPJ confirmadas nos sistemas da RFB, com base nas DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras.
Por meio do cruzamento eletrônico entre as informações, a DRF/SP constatou que
a recorrente apareceria como beneficiária de retenções de IRPJ no montante de R$ 359.158,91
(R$ 80.135,02 + R$ 279.022,89), as quais foram devidamente confirmadas nos sistemas da RFB.
Seguindo idêntico procedimento, a d. autoridade julgadora de primeira instância
constatou que, na realidade, ao se consultar os sistemas da RFB seria possível localizar um
montante de retenções superior àquele constatado pela fiscalização. No entanto, optou por
considerar como válidas apenas as retenções que constavam das DIRFs das fontes pagadoras e
estavam lastreadas pelos documentos apresentados pela recorrente após a manifestação de
inconformidade.
Neste cenário, a decisão de primeira instância concluiu que as retenções
informadas pelas fontes pagadoras e que teriam comprovação na documentação apresentada pela
recorrente somariam o total de R$ 619.551,44. Assim, como o despacho decisório já teria
reconhecido o valor de R$ 359.158,91, a decisão de primeira instância reconheceu o valor
adicional de R$ 260.392,53. Confira-se:

a) Consulta ao sistema DIRF
Consulta efetuada no sistema DIRF (fl. 1.416 a 1.427), via Contágil, realizada em
outubro de 2019, confirmou retenções na fonte de IRPJ no valor total de R$ 619.551,44.
Considerando que no Despacho Decisório haviam sido confirmadas retenções na fonte
no valor de R$ 359.158,91, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
260.392,53 (R$ 619.551,44 - R$ 359.158,91).

A decisão recorrida parte da premissa de que, nos termos do artigo 942, § 2o, a
única comprovação hábil ao reconhecimento do crédito seria o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora. Confira-se:

Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o
comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos
dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999), transcrito a
seguir
(...)
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952477/2012-18

do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.

No entanto, em seu recurso a Recorrente aponta que a decisão recorrida incorre
em contradição entre o critério utilizado para o reconhecimento das retenções e a conclusão
chegada após a análise das retenções sofridas por ela.
Isso porque, conforme trecho da decisão acima transcrito, para que uma retenção
na fonte possa ser considerada válida seria necessário: a) que ela tenha sido devidamente
informada pelas fontes pagadoras em suas respectivas obrigações acessórias e b) sua
correspondente receita tenha sido devidamente oferecida à tributação.
Alega a Recorrente que “se este foi o critério considerado como correto para
avaliar a validade de cada retenção na fonte, deveria a decisão de primeira instância ter
considerado valida todas as retenções efetuadas em nome da recorrente constantes dos
sistemas da RFB.
Isso porque se para que a retenção possa compor o montante de antecipações
bastava que esta tivesse sido informada pela fonte pagadora e que respectiva receita tivesse sido
oferecida à tributação, não haveria sentido a decisão recorrida condicionar o reconhecido à
apresentação de documentação complementar por parte da ora Recorrente.
A premissa utilizada na decisão recorrida, no sentido de que a comprovação do
crédito de IRRF só poderia ser feita pelo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
foi superada pelo CARF com a publicação da súmula abaixo transcrita:

Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifamos)

Além da ausência dos comprovantes de retenção, outra forma hábil a comprovar
os valores retidos seria pelos dados constantes das DIRF ́s das fontes pagadoras. No entanto,
como bem pondera a recorrente, trata-se de declaração realizada por terceiros cujo eventual erro
ela não tem o poder de corrigir.
É importante ressaltar que a contribuinte não se limitou a demonstrar seu direito
creditório por meio de informações prestadas pelas fontes pagadoras, tendo anexado ao processo
um detalhado relatório que demonstra a totalidade retenções de IRPJ sofridas no ano-calendário
de 2010 (fls. 330/615). Esse relatório demonstra a composição completa das notas fiscais de
prestação de serviços por ela emitidas incluindo as seguintes informações: número da nota,
CNPJ do cliente, nome do cliente, valor base, valor da IRPJ e data da emissão.
Nesse ponto, entendo aplicável o artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece, em seu parágrafo primeiro, a denominada “distribuição dinâmica do ônus da
prova”, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952477/2012-18

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Sendo assim, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o
processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem:
a)
Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na fonte e
junte documentação necessária a sua comprovação
b) Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à
tributação;
c) Apresente relatório conclusivo.
d) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital